Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-61.2018.8.11.0044
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000865-61.2018.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (EMBARGANTE), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), REGINALDO CARMO DOS SANTOS - CPF: 012.624.231-39 (EMBARGANTE), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (EMBARGANTE), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), REGINALDO CARMO DOS SANTOS - CPF: 012.624.231-39 (EMBARGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (ADVOGADO), VIVIANE CECCATTO - CPF: 954.959.401-72 (EMBARGADO), MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (EMBARGADO), CAROLINE ANDRESKA TARGANSKI - CPF: 079.743.959-58 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANGELO SMANIOTTO (EMBARGANTE), MIYUKI VICTORIA SMANIOTTO - CPF: 032.726.841-74 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO HENRIQUE SMANIOTTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, DA POSSE INJUSTA EXERCIDA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – IMISSÃO NA POSSE TÃO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO FOI ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Para a procedência da ação se faz necessário que o requerente comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Se no contrato de compra e venda é possível identificar que houve alienação de parte do imóvel de matrícula nº 7.263, especificados na cláusula 1ª, mediante o pagamento comprovado nos autos, impõe-se a manutenção da sentença que bem reconheceu a imissão na posse tão somente na parte que não foi adquirida (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso).

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ANGELO SMANIOTTO, em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interporto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O IMÓVEL, DA POSSE INJUSTA EXERCIDA E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM – CONTRATO DE COMPRA E VENDA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO – IMISSÃO NA POSSE TÃO SOMENTE NA PARTE QUE NÃO FOI ADQUIRIDA PELA REQUERIDA – DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 173380696).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, especificamente quanto à valoração das provas, no sentido de que o imóvel está sendo ocupado indevidamente pelos embargados, sem que os frutos estejam sendo repassados ao inventariante, motivo pelo qual busca a sua imissão na posse total do bem recebido por herança.

Em resumo, pede o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de apelação.

Sem manifestação da parte embargada, Id. 174260660.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acordão embargado, restou bem consignado que para a procedência da ação é necessário que o requerente comprove a propriedade sobre o imóvel, demonstre a posse injusta exercida pelo réu e faça a individualização do bem. Em outras palavras, a ação de imissão visa conferir ao proprietário sem a posse bem possuído irregularmente por terceiro.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, a matrícula do imóvel n. 7.263 detém a averbação do aditivo da Cédula de Crédito Bancário nº B20330508-4 colocando a requerida Viviane Ceccatto como avalista em substituição ao falecido Angelo Smaniotto (ID. 15471496).

No contrato de compra e venda (ID. 23036916) verifica-se que Leoni Smaniotto e Angelo Smaniotto alienaram 99 metros quadrados especificados na cláusula 1ª do imóvel de matrícula nº 7.263 a requerida Viviane Ceccatto, mediante o pagamento de R$50.000,00 em espécie e a cédula de crédito nº B40331282-1 no valor de R$ 65.504,82 (cláusula 9ª), cujos recibos estão encartados no ID. 23036912.

Não há dúvidas que a recorrida Viviane Ceccatto adquiriu parte do imóvel, sem existir prova de má-fé. Além disso, nos termos da jurisprudência,
“(...) Conforme o artigo 37 do Decreto-Lei 70/1966, a única exigência para que se requeira a imissão na posse é a transcrição no Registro Geral de Imóveis da carta de arrematação, não havendo necessidade de notificação extrajudicial para desocupação”
(TJMG - Apelação Cível n° 1.0687.10.001412-9/006. Relatora Des(a) Mariza Porto. 11ª C.C. Julgamento: 26/03/2014. Publicação da Súmula: 31/03/2014)

Não fosse o bastante, quando da intimação das partes quanto a as provas que pretendiam produzir, não houve impugnação específica das provas encartadas nos autos, quais sejam: matrícula do imóvel atestando a propriedade de Angelo Smaniotto juntamente com Leoni Smaniotto, bem como o contrato de compra e venda firmado com a requerida Viviane Ceccatto que assumiu o contrato de crédito como avalista em substituição a Angelo Smaniotto e apresentou os recibos de pagamento/quitação sem que houvesse qualquer desacordo pelo espólio recorrente (art. 373 do CPC).

Portanto, agiu bem o magistrado em conceder a imissão na posse tão somente na parte que não foi adquirida pela requerida Viviane Ceccatto (salão comercial e garagem no térreo e um apartamento no primeiro piso), conforme especificado na cláusula 1ª do contrato de compra e venda.

Em resumo, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023